Tribunal: CARF
Processo: 10882.904031/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.904031/2017-63
ACÓRDÃO
3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014

NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também
para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei)
remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os
citados produtos. Entendimento em consonância com precedente
vinculante do STJ (Tema 1.093).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.367, de 22 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10882.901824/2016-40, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA OU
CONCENTRADA. FRETES VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REVENDA.
É vedada a apuração de créditos sobre dispêndios com frete em operação de
revenda de produtos sujeitos a cobrança concentrada das contribuições, exceto
no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses produtos os
adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante desses mesmos produtos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
3
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se
conhecimento.
Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a possibilidade de apuração de
créditos da não cumulatividade sobre despesas com frete em operações de venda
relativos a produtos revendidos sujeitos à tributação concentrada por pessoa
jurídica comercial não fabricante.
Não obstante os precedentes colacionados, a CSRF analisou a matéria no Acórdão
9303-014.737, de março de 2024, cujos argumentos são perfeitamente aplicáveis
ao presente processo:
O inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, extensível à Contribuição para o
PIS/PASEP pelo art. 15 da mesma lei, reconhece, em abstrato, o direito ao crédito
referente a despesas de frete e armazenagem em operações de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, mas o restringe aos casos dos incisos I e II:
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...) Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...) II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifo nosso)
Como certamente não trata o presente caso do inciso II (insumos), por refletir mera
operação de revenda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, devemos observar o que dispõe o inciso I, como condição para a
fruição do crédito:
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
23 de junho de 2008)
b) no § 1odo art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 25 de
setembro de 2008) (grifo nosso)
O inciso I, como se percebe claramente da redação, não trata de direito irrestrito
ao crédito, mas de direito de crédito que comporta exceções. E, ao remeter ao
inciso I, o inciso IX do art. 3o, por óbvio, não se refere a apenas a parte do inciso,
mas a todo seu conteúdo
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
4
Entre essas exceções, está a prevista no § 1o do art. 2o da mesma Lei 10.833/2003,
para produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
tributados na forma da Lei 10.147/2000:
Art. 2o - Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...) II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, e alterações posteriores, no
caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, nele relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo
nosso)
Como se vê, segundo o disposto no art. 3o, I e IX, combinados com o inciso II do §
1o do art. 2o, e com o art. 15, da Lei no 10.833/2003, aqui transcritos, a venda de
produtos de perfumaria de toucador e de higiene pessoal não gera créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. E o direito de créditos em relação a
fretes na operação de revenda é vinculado ao inciso I (e não apenas a parte de seu
texto), sendo indevido para produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
ou de higiene pessoal, tributados na forma da Lei 10.147/2000.
O inciso IX do artigo 3o dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação à despesa de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor. No entanto, nas alíneas “a” e “b” do inciso I desse artigo 3o,
encontram-se os casos que não geram crédito, entre eles o custo na aquisição de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, para
revenda. Ou seja, o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da no 10.637/2002
inicialmente reconhece o direito ao crédito de despesas de frete e armazenagem
em operações de venda, entretanto, em seguida, delimita o direito ao desconto do
crédito aos casos estabelecidos nos incisos I e II do art. 3o da Lei, restringindo o
aproveitamento do crédito a determinadas operações, das quais são excluídas as
revendas de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal.
Cabe reparar que no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, caso fosse a
intenção do legislador autorizar o crédito para toda e qualquer operação de venda
de produtos ou mercadorias, bastaria que o texto do inciso não contemplasse a
delimitação “(...) nos casos dos incisos I e II ...”. Se estivesse redigido apenas como
“(...) armazenagem e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”, restaria clara a autorização para o crédito decorrente de qualquer
operação de frete na venda, se suportado pelo vendedor. Todavia, esta não foi a
intenção nem a redação dada pelo legislador.
Há que se indagar, portanto, a razão de existir do limitador ao final do texto
normativo do inciso IX, buscando dar-lhe eficácia.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
5
Aliás, na Exposição de Motivos 197-A/2003, anexa à Medida Provisória 135,
convertida na Lei 10.833/2003, restou consignada a seguinte mensagem, dentro do
título “DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DA COFINS”:
11. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não-cumulativa da
COFINS, foram excluídas do modelo, em vistas de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo SIMPLES, as instituições financeiras, as
pessoas jurídicas de que trata a Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983, as tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os órgãos
públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, as
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, as pessoas jurídicas imunes a
impostos, as receitas tributadas em regime monofásico ou de substituição
tributária, as referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, as
decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações e de serviços das
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. (grifo nosso)
Quanto ao comando que rege o regime de apuração não cumulativa das
contribuições introduzido pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que permitiu a
manutenção dos créditos vinculados à suspensão, isenção, alíquota zero e não
incidência, é certo que não gerou crédito algum, mas apenas permitiu a
manutenção dos já existentes, resta cristalino em seu texto:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.” (grifo
nosso)
Assim decidiu o CARF, de forma unânime, v.g., no Acórdão 3401-006.841, sob
minha relatoria:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. LEI 11.033/2004 (ART.
17). LEI 11.116/2005 (ART. 16). NÃO DERROGAÇÃO. Os comandos do art. 17 da Lei
n. 11.033/2004 e do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 não são geradores de créditos,
em derrogação a norma anterior que os vedava. (Acórdão 3401-006.841, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 21/08/2019 - presentes ainda os Cons. Mara
Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, Rodolfo Tsuboi
e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
Não há dúvidas de que o disposto na Lei 11.033/2004 não tem o condão de manter
créditos cuja aquisição a lei vedou desde a sua definição. Efetivamente, ele não
revogou os arts. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis no 10.833, de 2003 e no 10.637, de
2002.
Cabe mencionar, de forma complementar, que tal vedação foi reproduzida na
norma procedimental que trata do tema, a IN SRF 594/2005 (art. 38), sendo
mantida também na norma da RFB que atualmente rege o tema, a IN 1.911/2019
(art. 424).
Por fim, ainda em endosso, cabe mencionar a Solução de Consulta COSIT n.
99.709, de 20/06/2017, referente à COFINS não cumulativa, que também se aplica
ao PIS, e que dirimiu dúvidas existentes sobre o aproveitamento de créditos
vinculados a produtos sujeitos à tributação concentrada/monofásica. Embora tal
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
6
Solução de Consulta fosse direcionada a um varejista de combustíveis, aplica-se
perfeitamente ao caso concreto, pois, conforme já visto, os produtos também se
enquadram nas exclusões do inciso I do art. 3o das leis de regência das
contribuições.
Não se está aqui, portanto, a tratar de insumos usados na produção ou na
prestação de serviços (inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003), mas de frete na
simples revenda (inciso I do art. 3o da mesma Lei 10.833/2003), e que deve
obedecer às limitações estabelecidas pelo próprio texto legal, que deve ser lido no
todo, e não apenas na parte inicial do texto.
Assim, a remissão do inciso IX do art. 3o ao inciso I do mesmo artigo da lei objetiva
(sob pena de ser inócuo esse excerto da disposição normativa) restringir o direito
ao crédito às hipóteses permitidas no inciso I, entre as quais não está a referente a
revenda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, tratada na Lei 10.147/2000 e alterações posteriores.
...
Registre-se, derradeiramente, o posicionamento atual do STJ, no Tema Repetitivo
1.093 (com menção expressa ao setor farmacêutico):
“RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS
N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA
LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS
CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB.
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade
não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos
de monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF:
“Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos
isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio
da não cumulatividade”; Repercussão Geral Tema n. 844: “O princípio da não
cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota
zero”.
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o,
§ 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de
créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou
obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
7
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição
de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma
específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: [...]
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa,
julgado em 28.03.2017). [...]
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de
política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o
art. 37, caput, da CF/88 -princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria
o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do pagamento
dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação social.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
8
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
[...] (REsp 1894741 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 05/05/2022) (REsp 1895255 RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe
05/05/2022)” (grifo nosso)

O referido Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES
LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na
Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que daria este
direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.381 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904031/2017-63
9
art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente
excepciona os citados produtos. Entendimento em consonância com precedente
vinculante do STJ (Tema 1.093).

Assim, tendo em vista o entendimento manifestado no acórdão acima, o qual
adoto como razões de decidir e a vedação no desconto de créditos da COFINS não
cumulativa prevista nos arts. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis no 10.833, de 2003 e
no 10.637, de 2002, c/c o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, dispositivo
válido também para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da
mesma lei, a glosa dos créditos descontados sobre despesas com fretes na
operação de vendas de produtos sujeitos à tributação monofásica/concentrada,
efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 1126
DF CARF MF
Original